Tribunal: TJMT
Processo: 1029742-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029742-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (AGRAVADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: (i) obscuridade, (
ii
) omissão, (
iii
) contradição e/ou (
iv
) erro material.

2. Não sendo verificados vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o
decisum
recorrido abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide, impõe-se a rejeição do recurso oposto, por inadequação da via eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu
parcial
provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto pel
a Fazenda Pública
,

para
reformar a
decisão recorrida
,
tão somente
a fim de
condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados,
ainda
aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de

omissão no julgado, sob o argumento de que
inexiste causalidade no caso, ante a exclusão da certidão de dívida ativa antes do peticionamento do executado
,

assim
, deve ser afastada a condenação em honorários.

Subsidiariamente
, sustenta que
“
é importante trazer
a
baila o julgado abaixo, do STJ, em que aponta a incidência do art. 85, 8o, NCPC, na condenação em honorários, nos casos em que é reconhecida a ilegitimidade dos sócios, continuando com a execução fiscal
”
.

Por fim, pleiteia o prequestionamento do dispositivo do artigo
85
,
§8o
, d
o Código de Processo Civil
e do
julgado do agravo interno
no agravo interno
no Recurso
Especial n. 1.740.864/PR.

Contrarrazões apre
sen
tadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
221162179
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, para reformar a decisão recorrida, tão somente a fim de
condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, ainda aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art
igo
1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”.

[
g.n
].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, de acordo com o disposto no art
igo
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, não é autorizado por esta via.

Isso porque, a parte embargante defende a
inexistência de condenação em honorários, nos casos
em que promovida a exclusão da certidão de dívida ativa

antes do peticionamento do interessado
e
, alternativamente
,
argumenta que, se fosse viável fixar os honorários advocatícios na hipótese, eles deveriam ser apreciados equitativamente, conforme o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado,
“
(...)
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no
sen
tido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão da retificação da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no pre
sen
te
caso, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
(...)
”
.
(Id.
218048670
).

E
m relação
à
fixação dos honorários por equidade
, o acordão restou claro

sobre a impossibilidade
da aplicação da sistemática
no caso, pois

“
(...)
a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
(...)”
.
(Id. 218048670
).

Logo,
como a
parte agravante, ora embargante, somente peticionou informando a retificação da
certidão de dívida ativa
após a citação dos executados e a constituição de defensor que apre
sen
tou manifestações ao longo do período de tramitação do feito, como a exceção de
pré
-executividade, é devida a fixação da verba honorária no caso
, em observância, ainda, a sistemática
de fixação prevista no §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema n. 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se, portanto, de análise objetiva que dispensa maiores explicações.

Conclui-se, assim, que as questões apre
sen
tadas pela parte
agravante
, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apre
sen
tadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos p
ela Fazenda Pública
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024